Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718602-65.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: LUIZ SERGIO PINHEIRO BERNARDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. SOBRESTAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Da leitura da parte dispositiva da r. sentença, depreende-se, sem maiores dificuldades, que o provimento foi assegurado a cada um dos adquirentes das unidades imobiliárias, independentemente do fato de ali residirem ou não. Com isso, basta que seja demonstrada a aquisição do imóvel, para que a parte demonstre sua legitimidade quanto ao cumprimento de sentença. 2. No que tange a alegação de que a tutela coletiva garantida na Ação Civil Pública não pode ser estendida à exequente, ora agravada, impende destacar que a norma insculpida no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, não pode ser aplicada ao caso em exame, tendo em vista a ausência de identidade entre a pretensão deduzida na aludida ação coletiva e aquela vindicada pela ora agravada na ação individual. 3. Com relação à necessidade de pedido de suspensão da mencionada ação individual, por parte da exequente/agravada, para que pudesse se beneficiar dos efeitos da coisa julgada na ação coletiva, não merece acolhida a tese recursal, pelo simples fato de as precitadas demandas não terem o mesmo objeto. 4. No que tange ao suposto cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade de produção de prova, “especialmente oral” (sic), insta assinalar que não há previsão legal para a dilação probatória, notadamente para colheita de depoimentos, uma vez que a impugnação possui limitação quanto às matérias a serem apresentadas (art. 525, § 1o, CPC). 5. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 508 do CPC, porque, ao ajuizar ação individual, a requerente deveria concretizar todos os pedidos relacionados ao imóvel, inclusive os danos morais vindicados na ação coletiva; não o fazendo, deve incidir a eficácia preclusiva da coisa julgada; c) artigos 94 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois, não sendo suspensas as ações individuais, devem ser afastados os efeitos da tutela coletiva. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES (OAB/RS 75.751). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 508 do CPC, tendo em vista que “afastar a afirmação contida no acórdão atacado quanto à ausência de violação à coisa julgada, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, por força da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1312944/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2020). Igualmente não deve transitar a suposta ofensa aos artigos 94 e 104, ambos do CDC, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema no ID 15001154 – Pág. 4, verbis: Com relação à alegação de que a tutela coletiva garantida na Ação Civil Pública não pode ser estendida ao exequente, ora agravado, impende destacar que a norma insculpida no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, não pode ser aplicada ao caso em exame, tendo em vista a ausência de identidade entre a pretensão deduzida na aludida ação coletiva e aquela vindicada pelo ora agravado na ação individual. Na ação individual proposta pelo exequente/agravado, a pretensão deduzida teve como escopo: “a) declaração de nulidade da cláusula contratual que relativiza a data de entrega do imóvel; b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes; e c) a inversão da multa penal moratória descrita no item 4.2 do contrato em benefício da parte autora.”. Na Ação Civil Pública, o Ministério Público apresentou como causa de pedir o descumprimento contratual por parte da ora agravante, consistente em entregar o empreendimento imobiliário sem área de lazer. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES (OAB/RS 75.751). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015